Tribunal: TJDFT
Processo: 0747669-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. BEM PRIORITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS LIVRES E DESEMBARAÇADOS. CONSTRIÇÃO MANTIDA. LIBERAÇÃO DE PARTE ESSENCIAL PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS DA EMPRESA EXECUTADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
I. “Dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”, está situado no ápice da escala do caput do artigo 835 do Código de Processo Civil e sua penhora é considerada prioritária pelo § 1o desse mesmo artigo.
II. Dada a prioridade que resulta da lei, o juiz deve acolher a indicação da penhora de dinheiro feita pelo exequente, salvo nas hipóteses de manifesta impenhorabilidade, consoante a inteligência dos artigos 798, inciso II, alínea “c”, 829 e 835, inciso I e § 1o, do Código de Processo Civil.
III. A execução se realiza no interesse do exequente e a constrição deve atender ao primado da efetividade da execução, a teor do que prescrevem os artigos 797, 824, 829, § 2o, e 831 do Código de Processo Civil.
IV. Inexistindo outros bens livres e desembaraçados aptos à satisfação do crédito do exequente, a constrição de dinheiro em depósito ou aplicação financeira não pode ser considerada ofensiva ao princípio da menor onerosidade consagrado no artigo 805 do Código de Processo Civil.
V. Penhora de dinheiro não equivale nem se confunde com penhora de faturamento de empresa, hipóteses distintas de constrição previstas nos incisos I e X do artigo 835 do Código de Processo Civil.
VI. Nem toda constrição de dinheiro corresponde a penhora de faturamento, cabendo ao executado comprovar, numa perspectiva contábil abrangente, que o valor corresponde a fluxo financeiro ordinário essencial ao desenvolvimento da sua atividade empresarial.
VII. Havendo indicativo de que parte do dinheiro bloqueado é vital para que a empresa executada cumpra os seus compromissos legais e contratuais, o princípio da menor onerosidade autoriza a sua liberação.
VIII. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.